Tribunal: TJSP
Processo: 1012728-55.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autor que busca ser ressarcido pelos prejuízos materiais e morais pela aquisição de veículo mediante fraude, após a autenticidade de assinatura pelo Cartório de Notas – Sentença de improcedência decretada em primeiro grau – Decisório que merece subsistir - Em se tratando de suposto dano causado a terceiros por serventuários titulares

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autor que busca ser ressarcido pelos prejuízos materiais e morais pela aquisição de veículo mediante fraude, após a autenticidade de assinatura pelo Cartório de Notas – Sentença de improcedência decretada em primeiro grau – Decisório que merece subsistir - Em se tratando de suposto dano causado a terceiros por serventuários titulares de cartórios e registros extrajudiciais, a partir da vigência da Lei n.o 13.286/2016, para a configuração da responsabilidade civil é preciso a demonstração de culpa ou dolo – Os dados contidos na cédula de identidade adulterada são consistentes com um documento original, assim como as informações nos Documentos Únicos de Transferência (DUTs) original e falsificado – Adulteração sofisticada, cuja qualidade dos documentos tornava impossível identificar a falsificação no momento da apresentação, sendo necessária uma perícia técnica para verificar a autenticidade – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.